Tribunal: CARF
Processo: 11634.000752/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000752/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COUNTRY CLUBE DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar os livros contábeis solicitados em procedimento de
fiscalização.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante que enseja a elevação da penalidade aplicada
a constatação de reincidência por parte do autuado.
Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da
data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à
autuação anterior (art. 290, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000752/2007-15
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2007-15

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-16.618 (fls.
106/108) – 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), em sessão de 11 de julho de 2008, que julgou procedente o Auto de Infração -
DEBCAD 37.082.686-8.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
16/25), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, onde foi
lançada multa regulamentar pelo fato de que, regularmente intimada a empresa deixou de
apresentar a escrituração contábil (Livros Diário e Razão) relativos ao período de 01/1997 a
12/2006. Esclarece ainda a autoridade lançadora que, nos termos do “Termo de Verificação de
Antecedentes de Infração”, de 02/07/2007, expedido pela Agente da Receita Federal do Brasil de
Apucarana, consta a existência de anterior lavratura dos seguintes autos de infração:
- AI - AUTO-DE-INFRAÇÃO - DEBCAD no 35.444.458-1, código 68, pela
omissão da declaração de todos os fatos geradores de todos os segurados a serviço da entidade e
não informados na Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), com decisão definitiva na esfera administrativa e
trânsito em julgado em 24/09/2003;
- AI - AUTO-DE-INFRAÇÃO - DEBCAD n° 35.444.457-3,/código 81, por
elaborar as folhas de pagamentos com omissão de todos os segurados a seu serviço, com decisão
definitiva na esfera administrativa e trânsito em julgado em 25/09/2003; e
- A1 - AUTO-DE-INFRAÇÃO - DEBCAD 11° 35.444.456-5, código 30, por
elaborar as folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço em
desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social, com decisão
definitiva na esfera administrativa e trânsito em julgado em 24/09/2003.
A multa aplicada é de valor fixo e face às autuações anteriores acima
discriminadas foi caracterizada a ocorrência de reincidência genérica, circunstância agravante
que ensejou a elevação da penalidade aplicada, conforme disposto no art. 292, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 6 de maio de
1999.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 93/94, onde afirma ter sido
alvo de fiscalização anterior, com o levantamento de todos os seus débitos com a previdência
social até o período de 03/2002. Informa que o valor apurado em tal procedimento fiscal foi
objeto da “Confissão de Dívida Fiscal no 60.162.462-9”. Dessa forma, entende que não haveria
necessidade de apresentação dos documentos contábeis anteriores ao período objeto de tal
lançamento, principalmente porque eventuais débitos já estariam prescritos. Advoga que a
imposição de multa no valor de R$ 23.902,42 teria nítido caráter confiscatório e nesse contexto:
“a penalidade é ilegal, já que evidenciada a desproporção entre a penalidade aplicada pelo
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2007-15

desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, com base no princípio da
proporcionalidade e na garantia insculpida no an. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que,
a despeito de referir-se a tributo, é estendida às penalidades vinculadas à atividade tributária do
Estado, posto que restritiva a direito fundamental - o da propriedade.” Noutro giro, alega que
não há como reconhecer a reincidência da autuada, já que jamais teria deixado de apresentar a
documentação contábil pertinente em outras fiscalizações, bem como, porque as dívidas
decorrentes de lançamentos anteriores foram objeto de confissão espontânea, retirando qualquer
ilicitude decorrente do fato, motivo pelo qual não pode ser punida pela reincidência. Ao final,
requer o reconhecimento da nulidade da multa aplicada ou sua redução, considerando sua
primariedade diante da confissão das dívidas referentes ao procedimento fiscal anterior.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade
de dispositivos legais são vinculadas para a Administração Pública.
2. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. A falta de apresentação dos Livros Diário
e Razão, solicitados em Ação Fiscal, sujeita o infrator à penalidade prevista na
legislação previdenciária.
4. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. A eventual ocorrência de
fiscalização anterior não desobriga o contribuinte do cumprimento da obrigação
acessória, no caso em tela, da apresentação de escrituração contábil.
5. REINCIDÊNCIA. Caracterizada a reincidência, a multa aplicada é elevada de acordo
com a legislação vigente.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
112/119).
INCIDENTE PROCESSUAL.
O recurso acostado aos autos (fls. 112/119), apesar de fazer referência ao presente
processo administrativo e ao Acórdão de no 10-16.618 (fls.106/108) da 7a Turma DRJ/POA, de
fato as alegações nele articuladas referem-se ao processo, do mesmo contribuinte, de no
11634.000762/2007-51 e ao Acórdão no 10.16.617 da mesma 7a Turma/DRJ/POA, que trata de
lançamento principal de contribuições sociais e contribuições devidas a terceiros. Processo esse
que está sendo julgado em conjunto com o presente nesta mesma Sessão de Julgamento. Por
outro lado, verificando os autos do referido processo no 11634.000762/2007-51, constatei que, da
mesma forma, apesar de se referir àquele processo e respectivo acórdão, o recurso acostado às
fls. 369/372, em verdade trata dos fatos que foram objeto da autuação ora objeto de análise.
Considerando que ambos os processos acima referidos estão sendo ora julgados
em sequência nesta Sessão de Julgamento e não se tratando de caso de nulidade, em homenagem
aos princípios de regência da Administração Pública, tais como, finalidade, razoabilidade, ampla
defesa e eficiência, entendo pela aplicação ao presente caso do disposto no art. 60 do Decreto no
780.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal. Proponho assim a
análise dos dois recursos em conjunto, como forma de saneamento do incidente, por considerar
que tal solução não influenciará na solução do litígio.
Dando continuidade à análise, no recurso apresentado a autuada volta a alegar ter
sido alvo de fiscalização anterior, com o levantamento de todos os seus débitos com a
previdência social até o período de 03/2002. Que o valor apurado em tal procedimento fiscal foi
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2007-15

objeto da “Confissão de Dívida Fiscal no 60.162.462-9” e que dessa forma não haveria
necessidade de apresentação dos documentos contábeis anteriores ao período objeto de tal
lançamento, principalmente porque eventuais débitos já estariam prescritos. Reafirma seu
entendimento de que a multa no valor de R$ 23.902,42 teria nítido caráter confiscatório, sendo
ilegal, posto que desproporcional à infração cometida e invoca os princípios da
proporcionalidade e do não-confisco, citando jurisprudência que entende albergar sua defesa.
Volta a advogar que não há como reconhecer a reincidência da autuada, já que jamais teria
deixado de apresentar a documentação contábil pertinente em outras fiscalizações, bem como,
porque as dívidas decorrentes de lançamentos anteriores foram objeto de confissão espontânea e
ao final, requer o reconhecimento da nulidade da multa aplicada ou sua redução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/08/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 111. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 25/08/2008, conforme atesta o carimbo aposto pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Apucarana/PR (fl. 112), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Quanto ao mérito, entendo que o tema foi acertada e suficientemente analisado
pela autoridade julgadora de piso, de forma que peço vênia para reproduzir parte dos
fundamentos do Acórdão recorrido:
Merece ser destacado que a penalidade por infração ao artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da
Lei 8.212/91, objeto do presente AI, decorre de multa única (artigos 92 e 102, ambos da
Lei n° 8.212/91), ou seja, independe da quantidade de obrigações acessórias
descumpridas.
Portanto, desconsiderado o período anterior a 01/2002, a teor do disposto na Sumula n°
08/2008, do Supremo Tribunal Federal - STF, não há alteração da multa aplicada,
permanecendo a infração referente a não apresentação da escrituração contábil - Livros
Diário e Razão - do período 01/2002 a 12/ 2006.
A eventual ocorrência de fiscalização anterior não desobriga o contribuinte do
cumprimento da obrigação acessória, no caso em tela, da apresentação de escrituração
contábil.
O artigo 92 da Lei n° 8.212/91 determina que a infração a qualquer dispositivo daquela
lei, para o qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável à
multa pecuniária variável, que será aplicada conforme dispuser o regulamento. O RPS,
em seu artigo 292, dispondo sobre a gradação da multa, determina, em seu inciso IV,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2007-15

que esta será elevada em duas vezes a cada reincidência em infração diferente. O que se
aplica ao caso em tela, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, por terem sido lavrados, em Ação Fiscal anterior, datados de 26/08/2002, os
Autos de Infração - AI n° 35.444.458 e n° 35.444.456-5, com decisão administrativa
definitiva em 24/09/2003, e AI n° 35.444.457-3, com decisão em 25/09/2003.
Conforme bem evidenciado, a multa aplicada decorre de descumprimento de
obrigação acessória cuja sua valoração não é influenciada pelo número de períodos de apuração
abrangido. Dessa forma, a eventual decadência do direito de lançamento relativo a períodos
anteriores a 01/2002 em nada alteraria o valor da multa aplicada na presente autuação. Também
não procedem os argumentos de que uma vez tendo sido fiscalizada estaria a autuada desonerada
da apresentação de seus livros contábeis, posto que tal obrigação decorre de lei e não há qualquer
ato normativo que trate dessa hipotética possibilidade de dispensa. Noutro giro, apesar dos
argumentos contrários expendidos pela recorrente, não há dúvidas quanto à caracterização da
reincidência genérica. Constam discriminados no Relatório do presente voto três Autos de
Infrações lavrados em desfavor da contribuintes em momentos pretéritos e é de se notar que a
própria recorrente não questiona e até mesmo reconhece a existência de tais autuações. O fato de
terem sido incluídas em Confissão de Dívida, ou sua quitação, não possui o condão de afastar a
caracterização da circunstância agravante que ensejou a elevação da penalidade aplicada,
conforme disposto no art. 290 c/c 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social,
bastando para tanto a verificação da ocorrência da reincidência, o que ficou claramente
demonstrado nos autos, não havendo previsão para sua redução. Oportuno pontuar que, nos
termos do art. 290, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, caracteriza-se a
reincidência: “a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou
por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se
configurou a revelia, referentes à autuação anterior”.
Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, cabendo à
autoridade tributária proceder ao devido lançamento, não havendo permissivo legal que autorize
a sua dispensa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança. Cumpri destacar o
fato de que este Conselho não possui competência para pronunciamento sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, que é de observância
obrigatória pelos Conselheiros. Confira-se: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), devendo ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000752/2007-15

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital